Tribunal: TJBA
Processo: 8001055-94.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001055-94.2023.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARVALHOS SANTOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, JOAO ANTONIO DANTAS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
SENTENÇA DE
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança, sem resolução do mérito, em mandado impetrado por empresa contratada pela Administração Pública municipal, visando à declaração de nulidade da rescisão unilateral de contrato administrativo, sob alegação de que o ato foi praticado sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega a impetrante não ter sido regularmente notificada e não ter tido oportunidade de defesa antes da rescisão contratual promovida pelo Município de Canavieiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo a ser protegido pela via do mandado de segurança diante da alegada ausência de contraditório e ampla defesa na rescisão contratual; (ii) apurar se a controvérsia exige dilação probatória, o que inviabilizaria a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível para discutir questões cuja solução demande instrução probatória, como ocorre quando se discute a regularidade do contraditório e da motivação em processo administrativo complexo.

O exame dos autos revela a existência de processo administrativo prévio, instaurado com base em relatório técnico do TCM/BA, além de tentativas de notificação da impetrante e apresentação de defesa, fatos que fragilizam a tese de ausência total de contraditório.

A impetrante, inclusive, juntou aos autos documentos que demonstram ciência do processo administrativo e exercício do direito de defesa, tornando a alegação de nulidade formal dependente de análise fática aprofundada, inviável na via estreita do mandado de segurança.

A Administração Pública atua sob presunção de legitimidade e veracidade de seus atos, a qual somente pode ser afastada por prova robusta, o que não se verificou no presente caso.

A alegação genérica de motivação política na rescisão contratual não encontra respaldo documental nos autos e não se presta, por si só, à configuração de direito líquido e certo.

A ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder impõe a denegação da segurança, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A análise da legalidade de rescisão unilateral de contrato administrativo exige dilação probatória quando envolve controvérsias sobre contraditório, notificação e motivação, o que inviabiliza o uso do mandado de segurança.

A prova pré-constituída é requisito essencial para a impetração de mandado de segurança, sendo inadequado o manejo da ação quando a controvérsia demanda produção de prova técnica ou testemunhal.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada por prova documental robusta e inequívoca, não sendo suficiente a alegação genérica de vício de motivação.

A mera existência de processo administrativo, com indícios de contraditório e defesa, impede o reconhecimento de nulidade formal do ato por ausência de prova clara de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 14.133/2021, art. 104, II; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cív 50005503320248130194, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 26/06/2025, pub. 01/07/2025; TJ-RN, Mandado de Segurança Cível 08026112120248200000, Rel. Expedido Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, j. 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos d
a
Apelaçã
o Cível n.
8001055-94.2023.8.05.0043
, de Canavieiras-BA, em que são
apelante,
CARVALHOS SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – ME
e
apelad
o
,

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
do
impetrante

e
negar-
lhe

provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Salvador,

12